Tribunal: CARF
Processo: 19558.720078/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/02/2012
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/02/2012
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/02/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO.
Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19558.720078/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-014.077 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 08/02/2012
RESPONSABILIDADE. AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DO
TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei 37/1966, conforme Súmula CARF 185.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA
EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior
- Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do
prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória
(art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da
multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18
de novembro de 1966.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/02/2012
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF 126, com efeitos vinculantes para
toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei 12.350/2010.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/02/2012
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO
AGENTE E EFEITOS DO ATO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19558.720078/2012-18
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720078/2012-18

Salvo disposição legal em sentido contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 08/02/2012, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Por bem descrever os fatos, adoto parte do relatório do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro-RJ, juntado às
fls. 93--101:
O presente Auto de Infração foi lavrado no dia 08/02/2012, no valor de R$ 45.000,00,
em virtude do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre
veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833/2003.
2. Informa a autoridade aduaneira (fls. 05/06) que:
“A empresa prestadora de serviços na atividade de agenciamento Marítimo MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA deixou de prestar informações
relativas aos dados de embarque das mercadorias exportadas sob o amparo das
declarações de despacho de exportação - DDE, constantes na planilha anexa, no prazo
estabelecido pela Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 37 da Instrução
Normativa - SRF n° 28/1994.
(...)
Para o caso em tela, a multa aplicada pela não observância à legislação aduaneira
vigente encontra-se prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-Lei n°
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720078/2012-18

37/1966, alterado pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, combinado com o art. 728, inciso
IV, alínea ‘e’ do Decreto n° 6.759/2009.
Importante destacar que a quantidade de declarações de despacho de exportação – DDE
para as quais deixaram de ser registrados os dados de embarque no prazo legalmente
estabelecido não é determinante para o cálculo da multa ora aplicada. Para tanto, foram
anotadas tantas ocorrências da infração quantos foram o número de embarques de
cargas por veículo transportador, e, por conseguinte, aplicada uma multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para cada operação dessa natureza sem o respectivo registro dos dados
de embarque no prazo estabelecido pela legislação aduaneira em vigor, conforme
demonstrado na planilha anexa”. (...)
Planilha anexa ao auto de infração, com a discriminação das infrações constatadas
pela autoridade aduaneira, juntada às fls. 8-10.
Mediante o supracitado acórdão, a DRJ julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 19/09/2007 a 11/12/2007
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal.
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR. MULTA.
O registro intempestivo da informação da carga transportada no veículo tipifica a multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória
autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração,
causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 110-119, por meio do qual, em apertada síntese, (i) suscita a sua
ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois se trata de obrigação tributária acessória
atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador estrangeiro e não ao agente marítimo;
(ii) afirma que, ainda que fosse considerada infração, no presente caso a suposta infração estaria
acobertada pelo instituto da denúncia espontânea, conforme art. 138 do Código Tributário
Nacional; (iii) afirma que o cumprimento da obrigação em questão pelo transportador somente é
possível se o embarcador informar o número do DDE no Siscomex, e que a Receita Federal não
cuidou de viabilizar o meio para o transportador tomar conhecimento do número da Declaração
do Despacho de Exportação, restando ao transportador pleitear o número junto ao embarcador,
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720078/2012-18

que, pode fornecer ou não, pois não há obrigação legal para este, de sorte que o auto ofende ao
princípio da legalidade, pois não há qualquer menção legal a obrigar o embarcador a prestar
fornecer ao transportador o número da DDE, como também ao princípio da razoabilidade, pois a
presente obrigação é impossível de ser cumprida, se terceiro não obrigado resolver não
colaborar; (iv) alega que a exigência do art. 37 da IN SRF 28/94 não se trata de informação sobre
a carga ou sobre o veículo ou sobre operação realizada pelo transportador, pois todas essas
informações já foram prestadas às autoridades aduaneiras, trata-se de informação sobre a
exportação, a qual o transportador não possui obrigação legal de prestar; e, por fim, (v) assevera
que, comprovado que as informações foram prestadas, e que a prestação, se tardia, não causou
qualquer embaraço à atividade fiscalizatória da Receita Federal, o presente auto deve ser
cancelado, por absoluta falta de motivação.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar - Ilegitimidade Passiva
A recorrente suscita a sua ilegitimidade passiva para o caso em questão, pois se
trata de obrigação tributária acessória atribuída pela Receita Federal do Brasil ao transportador
estrangeiro e não ao agente marítimo.
Tal alegação não merece acolhida. Conforme visto, a infração em questão é a
disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A responsabilidade pela prestação de informações de todos os agentes
intervenientes nas operações de transporte internacional de mercadorias se encontra disposta no
§ 1o do art. 37 do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720078/2012-18

e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as informações
sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
Os artigos 4o e 5o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a qual dispõe a respeito
do controle aduaneiro de embarcações, cargas e unidades de carga, prescrevem o seguinte:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (destaque nosso)
Consoante os artigos acima transcritos, o termo “transportador”, mencionado na
aludida Instrução Normativa, abrange a agência de navegação, também denominada agência
marítima, a qual representa o transportador estrangeiro no País.
O agente marítimo representa o transportador estrangeiro no País perante as
autoridades aduaneiras, assumindo a administração da escala, a apresentação de documentos da
embarcação e da carga transportada, e tem o dever de prestar informações às autoridades
aduaneiras, na forma e no prazo dispostos na legislação, sob pena da multa disposta no art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Nesse sentido, há a Súmula CARF 185:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
A 3a Turma da CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais) deste Conselho
proferiu o acórdão 9303-013-635, na sessão de 14 de dezembro de 2022, versando sobre a
mesma matéria, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/01/2006 a 22/06/2009
RESPONSABILIDADE.
AGENTE
MARÍTIMO.
REPRESENTANTE
DO
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INFRAÇÕES
ADUANEIRAS.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n.
37/1966, como disposto na Súmula CARF 185, vinculante, conforme Portaria ME
12.975, de 10/11/2021.
Logo, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720078/2012-18

Denúncia espontânea
A recorrente afirma que, ainda que fosse considerada infração, no presente caso a
suposta infração estaria acobertada pelo instituto da denúncia espontânea, conforme art. 138 do
Código Tributário Nacional.
A matéria foi pacificada por este Conselho com a edição da Súmula 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME 129, de 01/04/2019, ementada da seguinte forma:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A jurisprudência deste Conselho está consolidada, conforme precedentes a seguir:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08, Acórdão no 9303-010.200, Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran, sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27, Acórdão no 3002-001.091, Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, sessão de 10/03/2020)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720078/2012-18

DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não
alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14, Acórdão no 3003-000.932,
Relator Conselheiro Márcio Robson Costa, sessão de 10/03/2020)
Assim sendo, nego provimento a esse ponto recursal.
Art. 37 da IN SRF 28/94 e alegação de falta de informação do DDE pelo embarcador
A recorrente alega que a exigência do art. 37 da IN SRF 28/94 não se trata de
informação sobre a carga ou sobre o veículo ou sobre operação realizada pelo transportador, pois
todas essas informações já foram prestadas às autoridades aduaneiras, trata-se de informação
sobre a exportação, a qual o transportador não possui obrigação legal de prestar.
Sem razão a recorrente.
Cabe ao transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque
da mercadoria exportada, no prazo de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque,
conforme expressamente disposto no aludido art. 37 da IN SRF 28/94.
O registro a destempo de informações acerca dos dados de embarque da
mercadoria exportada, consoante o caso sob análise, sujeita o infrator à multa disposta no art.
107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
10.833/03:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e (...)
Assim sendo, correta a lavratura da autuação em face da recorrente, agência
marítima, representante do transportador, em razão da prestação extemporânea de informação
relativa aos dados de embarque de mercadoria exportada.
A recorrente afirma que o cumprimento da obrigação em questão pelo
transportador somente é possível se o embarcador informar o número do DDE no Siscomex, e
que a Receita Federal não cuidou de viabilizar o meio para o transportador tomar conhecimento
do número da Declaração do Despacho de Exportação, restando ao transportador pleitear o
número junto ao embarcador, que, pode fornecer ou não, pois não há obrigação legal para este,
de sorte que o auto ofende ao princípio da legalidade, pois não há qualquer menção legal a
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720078/2012-18

obrigar o embarcador a prestar fornecer ao transportador o número da DDE, como também ao
princípio da razoabilidade, pois a presente obrigação é impossível de ser cumprida, se terceiro
não obrigado resolver não colaborar.
Ora, tais alegações não tem o condão de afastar a responsabilidade legal da
recorrente pela prestação de informações acerca dos dados de embarque de mercadoria
exportada.
Cabe à recorrente, agente marítimo, representante do transportador, portanto,
sujeita à multa em questão, conforme visto, tomar todas as providências necessárias para o
cumprimento dessa obrigação, de sorte que a mera alegação de dificuldade ou impossibilidade de
cumprir tal obrigação disposta na legislação, evidentemente, não exime a sua responsabilidade.
A aludida multa fora aplicada em estrita observância à disposição legal (art. 107,
inciso IV, alínea”e”, do Decreto-Lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833/03),
de aplicação obrigatória pela autoridade aduaneira.
Não houve violação ao princípio da legalidade e da razoabilidade, ao contrário,
houve cumprimento a esses princípios pela autoridade aduaneira, a qual corretamente constatou
infração à legislação tributária e aplicou a multa pertinente, já que sua atividade é vinculada e
obrigatória, por força do art. 142 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento a esse capítulo recursal.
Alegação de inexistência de embaraço à fiscalização
A recorrente assevera que, comprovado que as informações foram prestadas, e que
a prestação, se tardia, não causou qualquer embaraço à atividade fiscalizatória da Receita
Federal, o presente auto deve ser cancelado, por absoluta falta de motivação.
Tais alegações não procedem, pois a responsabilidade da recorrente é objetiva,
bastando o descumprimento da obrigação, por força do artigo 136 do Código Tributário Nacional
– CTN e do art. 94 do Decreto-Lei 37/1966, a seguir transcritos:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19558.720078/2012-18

Com efeito, a responsabilidade da recorrente é objetiva, não lhe sendo cabível
arguir qualquer eximente. Vale dizer, independe da intenção do agente ou responsável, dos
motivos que o levaram a descumprir a obrigação tributária ou aduaneira, ou dos efeitos do ato de
descumprimento da obrigação, se causou ou não prejuízo ao erário ou embaraço à fiscalização.
Assim sendo, para caracterizar a infração, basta a identificação do agente ou
responsável e a subsunção do fato (ação ou omissão do agente ou responsável) à norma quer
dispõe acerca da obrigação tributária ou aduaneira.
Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 180
DF CARF MF
Original